Tribunal: TJMT
Processo: 1080568-40.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1080568-40.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Cartão de Crédito, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO), NEY JOSE CAMPOS - CPF: 452.371.746-04 (ADVOGADO), ELAINE CONCEICAO MARINHO DOS SANTOS FERREIRA - CPF: 206.765.491-87 (APELADO), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC).
PRESCRIÇÃO PARCIAL RECONHECIDA
. REQUALIFICAÇÃO CONTRATUAL. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. CONVERSÃO PARA MÚTUO BANCÁRIO CONVENCIONAL. RESTITUIÇÃO SIMPLES.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1.

Apelação Cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedente a Ação Declaratória de Nulidade de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC), determinando a requalificação da contratação para mútuo bancário convencional, com aplicação das taxas médias de mercado e restituição simples dos valores cobrados indevidamente.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se incide prescrição sobre as parcelas descontadas; e (ii) definir se é cabível a conversão do contrato de cartão consignado com RMC em empréstimo consignado simples, diante da ausência de vício de consentimento e do alegado cumprimento do dever de informação.

III. Razões de decidir

3. Aplica-se ao caso o prazo prescricional decenal, com termo inicial em cada pagamento (CC, art. 205), reconhecendo-se a prescrição parcial quanto às parcelas anteriores a dezembro/2014.

4. A ausência de juntada do contrato firmado impede a aferição do conteúdo das cláusulas e da observância ao dever de informação, evidenciando falha na prestação do serviço e vício de consentimento.

5. O conjunto probatório indica que a intenção do consumidor era de contratar empréstimo consignado simples, e não cartão de crédito consignado, impondo-se a requalificação contratual.

6. A restituição dos valores indevidamente cobrados deve ocorrer de forma simples, diante da inexistência de prova de má-fé.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O prazo prescricional para repetição de indébito decorrente de descontos indevidos em contrato bancário é decenal, com termo inicial em cada pagamento.

2.

A ausência de informação clara e a não apresentação do contrato justificam a requalificação de cartão consignado com RMC para empréstimo consignado simples.

3.

A restituição deve ser simples, salvo prova de má-fé da instituição financeira.

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 205, 421 e 422; CDC, arts. 6o, III, IV e XI; 46; 51, IV; 52; CPC, art. 85, §2o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmulas 297 e 530; TJMT, N.U 1066173-43.2024.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 17.10.2025; TJMT, N.U 1030028-85.2024.8.11.0041, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, j. 28.05.2025.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1080568-40.2024.8.11.0041

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

APELADA: ELAINE CONCEIÇÃO MARINHO DOS SANTOS FERREIRA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.,
contra a sentença que julgou parcialmente procedente a

Ação Declaratória de Nulidade de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável n. 1080568-40.2024.8.11.0041, movida por
ELAINE CONCEIÇÃO MARINHO DOS SANTOS FERREIRA,
para d
eterminar a revisão da contratação, afastando-se a natureza de cartão de crédito (RMC), e requalificando-a como mútuo bancário convencional, com aplicação das taxas médias de mercado do Banco Central do Brasil, além de condenar o Apelante à restituição dos valores cobrados na forma simples, bem como ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2o, do CPC.

Em suas razões, o Apelante alega, preliminarmente, a prescrição, e, no mérito, aduz ausência de vício de consentimento e o devido respeito ao dever de informação; p
reparo recolhido, consoante ID. 322480371.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data do sistema.

DESA.

MARIA HELENA G. PÓVOAS,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRESCRIÇÃO

O Apelante alega a prescrição.

Com razão, pois, aplica-se ao caso o prazo prescricional decenal, com termo inicial a contar de cada pagamento (CC, art. 205), estando, portanto, prescritas as parcelas que antecedem ao decênio anterior ao ajuizamento da ação, ou seja, a dezembro/2014.

Logo, tendo em vista que a Apelada alega que os descontos indevidos começaram a ocorrer em janeiro/2011, há que se reconhecer a prescrição parcial do direito.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. PREJUDICIAL PRESCRIÇÃO. PARCIALMENTE ACOLHIDA. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. CONVERSÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO SIMPLES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por instituição financeira contra sentença que, em ação declaratória cumulada com pedido de nulidade contratual e restituição, reconheceu vício na contratação de cartão de crédito consignado, determinou sua conversão com aplicação da taxa média de mercado e condenou à restituição simples dos valores cobrados indevidamente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se incide prescrição; (ii) estabelecer se o contrato pode ser requalificado como empréstimo consignado; (iii) verificar a legalidade da restituição simples e da fixação dos honorários.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Aplica-se o prazo prescricional decenal, com termo inicial de cada pagamento (CC, art. 205), estando prescritas apenas as parcelas anteriores a junho/2014.

4. O contrato apresenta vício de consentimento e violação ao dever de informação, ao mascarar operação de empréstimo como cartão consignado, com cobrança de juros elevados e refinanciamento automático.

5. A restituição deve ser simples, por ausência de má-fé.

6. A fixação dos honorários em 15% sobre a condenação observa os critérios legais e é proporcional à demanda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. É válida a requalificação de cartão consignado com RMC como mútuo bancário quando ausente informação clara ao consumidor.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 205, 421 e 422; CDC, arts. 6o, III, IV e V; 39, V; 42, parágrafo único; 46; 51, IV e §1o, III; CPC, art. 85, §2o. (...)

(N.U 1066173-43.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/10/2025, Publicado no DJE 17/10/2025) – destaquei.

Com isso,
acolho a prejudicial de mérito para reconhecer a prescrição parcial da pretensão,

e declarar prescritas as parcelas que antecedem ao decênio anterior ao ajuizamento da ação, ou seja, a dezembro/2014.

VOTO – MÉRITO

Como relatado,
trata-se de Apelação Cível interposta contra a sentença que julgou parcialmente procedente a

Ação Declaratória de Nulidade de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável
para d
eterminar a revisão da contratação, afastando-se a natureza de cartão de crédito rotativo com RMC, e requalificando a relação contratual como mútuo bancário convencional, com aplicação das taxas médias de mercado publicadas pelo Banco Central do Brasil, além de condenar a parte Apelante à restituição dos valores cobrados indevidamente, na forma simples, bem como ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2o, do CPC.

Em suas razões recursais, o Apelante alega, em síntese, a impossibilidade de converter o saque no cartão em empréstimo consignado, diante da ausência de vício de consentimento, bem como por ter havido o devido respeito ao dever de informação, razão pela qual pleiteia a reforma da sentença para julgar improcedente a demanda.

Sem razão, contudo.

Conforme consta dos autos, a autora/Apelada ajuizou a ação ao argumento de que não desejou contratar o cartão de crédito consignado, pleiteando, assim, a conversão da modalidade para consignado simples.

Pois bem.

Compulsando os autos, denota-se que o Apelante não juntou aos autos o contrato de cartão de crédito, supostamente assinado pela Apelada, de modo que se torna inviável a análise dos seus termos e condições, bem como da clareza de suas cláusulas e do respeito ao dever de informação.

Desse modo, analisando o conjunto probatório, verifica-se que, neste caso específico,
os documentos apresentados apontam para a intenção de contratação de empréstimo consignado simples, e não de empréstimo mediante uso de cartão de crédito.

De acordo com o Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 6o, são direitos básicos do consumidor:

III -
a

informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços,
com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem;

IV -
a proteção
contra a publicidade enganosa e abusiva, métodos comerciais coercitivos ou desleais, bem como
contra práticas e cláusulas abusivas ou impostas no fornecimento de produtos e serviços;

XI -
a garantia de práticas de crédito responsável, de educação financeira e de prevenção e tratamento de situações de superendividamento, preservado o mínimo existencial
, nos termos da regulamentação, por meio da revisão e da repactuação da dívida, entre outras medidas;
(destaquei).

Nesse cenário, percebe-se que houve evidente violação de direitos básicos do consumidor, o que enseja a revisão da modalidade contratual, tal como determinado pela sentença.

A propósito:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). VÍCIO DE CONSENTIMENTO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. CONVERSÃO DA MODALIDADE CONTRATUAL PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO INSS. TAXA DE JUROS. MÉDIA. DATA DO SAQUE. RESTITUIÇÃO SIMPLES. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença proferida pela 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação revisional de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC). A autora alegou vício de consentimento e falha no dever de informação, requerendo a conversão da avença para empréstimo consignado comum, a restituição em dobro de valores descontados e indenização por danos morais. A sentença reconheceu a utilização do cartão e afastou irregularidades contratuais, motivo pelo qual a autora foi condenada ao pagamento das custas e honorários, com exigibilidade suspensa por gratuidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve vício de consentimento na contratação do cartão de crédito consignado (RMC); (ii) estabelecer se o banco violou o dever de informação previsto no Código de Defesa do Consumidor; (iii) determinar se é cabível a conversão do contrato para a modalidade de empréstimo consignado; e (iv) avaliar a existência de dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica, nos termos da Súmula 297 do STJ, exigindo a observância dos princípios da boa-fé objetiva, transparência e informação, conforme os arts. 6o, 46, 51 e 52 do CDC.

O banco não juntou aos autos o contrato originalmente firmado, o que atrai a aplicação da Súmula 530 do STJ, limitando os encargos à taxa média de mercado divulgada pelo BACEN.

A análise dos extratos e faturas indica a liberação de valores via saque, sem detalhamento das parcelas ou encargos, revelando desvirtuamento da natureza do cartão de crédito e ausência de informação clara sobre as condições contratuais.

Constatado o vício de consentimento e a falha na prestação de informações essenciais, impõe-se a conversão do contrato para a modalidade de empréstimo consignado com desconto em folha, nos termos do art. 170 do CC/2002.

A repetição do indébito deve ocorrer de forma simples, dada a ausência de comprovação de má-fé por parte do banco, nos moldes da jurisprudência do STJ.

O mero inadimplemento contratual e os aborrecimentos decorrentes não configuram danos morais indenizáveis, por não ultrapassarem a esfera dos dissabores cotidianos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A ausência de informação clara sobre a natureza do contrato autoriza sua conversão de cartão de crédito com reserva de margem consignável para empréstimo consignado tradicional.

A não juntada do contrato atrai a aplicação da Súmula 530 do STJ, limitando os juros à taxa média de mercado divulgada pelo BACEN.

A restituição de valores pagos indevidamente deve ocorrer de forma simples, salvo prova de má-fé da instituição financeira.

A falha na prestação do serviço bancário, sem repercussão relevante na esfera íntima do consumidor, não configura dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC, arts. 2o, 3o, 4o, III, 6o, III, IV e VIII, 46, 51, § 2o, e 52; CC/2002, arts. 170 e 422; CPC/2015, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 297 e 530; TJMT, N.U 1025321-96.2021.8.11.0003, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 26.07.2023; TJMT, N.U 1012168-22.2023.8.11.0004, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 29.04.2025; TJMT, N.U 1075360-75.2024.8.11.0041, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 29.04.2025; TJMT, APELAÇÃO CÍVEL 1034561-92.2021.8.11.0041, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 08.05.2024; TJMT, APELAÇÃO CÍVEL 10020281220238110041, Rel. Des. Marcio Vidal, j. 18.06.2024.
(N.U 1030028-85.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/05/2025, Publicado no DJE 01/06/2025)
(destaquei)

Pelo exposto,
acolho a prejudicial de mérito para reconhecer a prescrição parcial da pretensão

e declarar prescritas as parcelas que antecedem ao decênio anterior ao ajuizamento da ação, ou seja, a dezembro/2014, contudo, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2025